Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703205-65.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME RECORRIDO: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA, GLAUBER VIEIRA DOS SANTOS SAMPAIO DECISÃO Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). In casu, a recorrente ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que: i) a comprovação de rescisão dos contratos de trabalho de seus empregados (ID Num. 27700323 - Pág. 1 a 17), por si só, não tem o condão de fazer tal prova; ii) apesar da juntada do documento de ID Num. 27700322 - Pág. 1, que noticia que a empresa encerrou todas as suas operações e atividades em 31/07/2017, tal informação é infirmada pelo próprio negócio de fundo deste processo (compra e venda on line), realizado em 19/11/2020; iii) a contrariar também a assertiva do encerramento das atividades da requerida e ora recorrente, tem-se seu site na internet – (https://www.allianze.com.br/?gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlGPdnI5SX7CucnCQrXXcsO4yEGH_6GhBv7wEik3yBhrcY58mNLLZUaAnnCEALw_wcB) que continua ativo e onde, inclusive, aparece propaganda da requerida em programa de televisão de alcance nacional (na aba “Quem somos – conheça a história de dedicação da Allianze”), viabilizando-se, portanto, a geração de receitas pelas compras por ali realizadas. Desse modo, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.